Tribunal: TJDFT
Processo: 0745479-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ORÇAMENTÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO LEGISLATIVO. FUNDOS FINANCEIROS. CRIAÇÃO DE FUNDO FINANCEIRO PELO PODER LEGISLATIVO. FUNDO DE AMPARO AOS ANIMAIS DE TRAÇÃO (FAAT). INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. INGERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1. A criação de fundos de natureza financeira se insere na competência privativa de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, apresentando vício formal o estabelecimento do Fundo de Amparo aos Animais de Tração – FAAT (artigos 28 a 31 da Lei Distrital 5.756/16 oriundo de projeto de lei de iniciativa da Câmara Legislativa. Precedentes TJDFT.
2. A Poder Legislativo local desviou-se do espaço de conformação ao exercício da atividade legiferante, colidindo, em especial, com a normatividade dos artigos 71, inciso IV; 100, inciso VI; 149, §6o; e 157, inciso IX e §4o, inciso III, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, ao criar fundo de natureza financeira destinado a canalizar recursos para a Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (SEAGRI/DF), razão que, indevidamente, também repercute no incremento de despesas e na gestão do orçamento pelo Poder Executivo.
3. Pedido julgado procedente para declarar, com efeitos ex tunc e erga omnes, a inconstitucionalidade dos artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei Distrital 5.756/2016.